Tribunal: TJSP
Processo: 0003764-87.2016.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Declarações da vítima às quais se confere relevante valor probatório em crimes dessa natureza – Elemento subjetivo da conduta caracterizado – Dizeres que incutiram temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal – Pena e regime bem dosados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003764-87.2016.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante VALDEMAR
ANDRADE NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003764-87.2016.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 2/6
Apelação Criminal no 0003764-87.2016.8.26.0404
Comarca: Orlândia
Apelante: Valdemar Andrade Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
A.M.P.: Karina Maminhaqui Gilio Lima
Magistrada: Ana Rita Andres Amaro
Voto no 32112
APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA Pleito de absolvição
Impossibilidade
Materialidade e autoria suficientemente
comprovadas
Declarações da vítima às quais se confere
relevante valor probatório em crimes dessa natureza Elemento
subjetivo da conduta caracterizado Dizeres que incutiram temor
na vítima, afrontando sua liberdade pessoal Pena e regime bem
dosados Recurso desprovido.

Vistos.
Pela r. sentença a fls. 317/319, Valdemar
Andrade Neto foi condenado à pena de 01 mês de detenção,
em regime inicial aberto, como incurso no art. 147, caput,
Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição. Para tanto, alega que as provas são insuficientes
para alicerçar o desate condenatório, ressaltando que os
dizeres proferidos não tiveram o condão de incutir temor na
vítima, de maneira que não restou caracterizada a infração
penal em testilha (fls. 338/339).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003764-87.2016.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 3/6
Contrariado o recurso (fls. 342/345 e 347/350),
subiram os autos, tendo a ilustre Procuradora de Justiça
Sonia Etuko Oda opinado pelo desprovimento da apelação
(fls. 357/359).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 10 de novembro
de 2016, em horário incerto, na Travessa Dezoito, no 1.643,
Jardim Cidade Alta, II, na cidade e Comarca de Orlândia, o
acusado ameaçou, por escrito, Karina Maminhaqui Gilio Lima,
sua ex-cunhada, de causar-lhe mal injusto e grave.
Apurou-se que as ameaças foram proferidas em
diálogo travado entre réu e vítima via aplicativo WhatsApp,
ocasião em que aquele disse a esta que “[...] os Maminhaquis
vão conhecer quem é a família Andrade, dente por dente, olho
por olho”.
A materialidade delitiva decorre do boletim de
ocorrência (fls. 03/05) e dos documentos retratando os
diálogos mantidos entre as partes (fls. 06/29), bem assim
deflui da prova oral reunida.
Certa a autoria.
Revel, o acusado deixou de ofertar sua versão
acerca dos fatos (fls. 306).
Contudo, as declarações da vítima o incriminam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003764-87.2016.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 4/6
sobremaneira.
Karina contou que o réu passou a ameaçar ela e
sua família por meio de redes sociais em razão da separação
dele com sua irmã. Afirmou que Valdemar disse que “Os
Maminhaquis vão conhecer quem é a família Andrade. Dente
por dente e olho por olho”, além de sublinhar que a ofendida
“também saberia o que era perder um filho”. Acrescentou que
houve outras ameaças quando conversou com o réu via
telefone, mas que somente conseguiu trazer aos autos as
mensagens enviadas via WhatsApp (mídia digital).
No ponto, sobre o valor probatório da palavra da
vítima em crimes desta natureza, convém trazer à colação
trecho de julgado emanado da Colenda Corte Paulista:
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados
por aqueles que presenciaram a infração, sendo a
palavra da vítima de suma importância para a
elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes.” (Ap.
n.o
0008455-37.2010.8.26.0637,
Rel.
Edison
Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
Como se vê, a palavra da ofendida está em
absoluta
consonância
com
as
documentações
alhures
aludidas, retratando que, de fato, o réu a ameaçou, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003764-87.2016.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 5/6
palavras escritas, de causar-lhe mal injusto e grave.
E nem se alegue que as palavras proferidas com
inconteste condão de amedrontar e intimidar a vítima não
alcançaram tal intento, posto que, conforme se nota, a
Autoridade Policial foi procurada pela ofendida, que solicitou
providências em desfavor do acusado, tendo, inclusive,
contratado advogado para atuar como assistente de acusação
(fls. 51).
Acerca do tema, aliás, esclarece Cezar Roberto
Bitencourt:
“A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que
tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a
tranqüilidade do ofendido através da intimidação”
(Tratado de Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, 3a ed.
Ed. Saraiva, p. 442).

Demais disso, trata-se de delito formal, de
consumação instantânea, cujo resultado naturalístico é
absolutamente prescindível, pouco importando se a ameaça
foi, ou não, proferida em momento de cólera.
Em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça
Bandeirante:
“Não seria demais afirmar, de outra parte, que quanto
ao crime de ameaça, o fato da ocorrência ou não do mal
prometido é indiferente à consumação do delito, por se
tratar de crime formal, cujo resultado naturalístico não
é exigido, embora possa ocorrer. E o alegado estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003764-87.2016.8.26.0404 - Orlândia - VOTO No 6/6
cólera do réu não basta a descaracterizar a ilegalidade
da conduta, eis que o tipo penal ocorre sempre durante
o entrevero, ante o desentendimento entre as partes,
parecendo improvável que um indivíduo ameaçasse
outrem
com
o
ânimo
tranquilo.”
(Ap.
n.o
0028502-13.2013.8.26.0577,
Rel.
César
Augusto
Andrade de Castro, 4.a Câm. Crim., Extr., j. em
13.04.2016).
Condenação, por conseguinte, irreparável.
Por fim, a pena foi estipulada no patamar mínimo
e o regime fixado foi o aberto, inexistindo, pois, margem para
outras insatisfações defensivas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator